Tribunal: TJDFT
Processo: 0753463-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é medida excepcional, admitida apenas quando presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal ou preservar a conveniência da instrução criminal.
2. No caso concreto, a imputação refere-se a crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, praticado contra mulher no contexto de violência de gênero, com elementos probatórios que evidenciam a periculosidade dos pacientes e o risco à integridade da vítima.
3. A gravidade concreta do crime é patente, sendo perpetrado com extrema violência, mediante invasão de domicílio, sufocamento e golpes de faca, na presença da filha da vítima, menor.
4. A segregação cautelar é necessária para garantir a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal, não sendo possível alcançar tais objetivos por meios menos gravosos.
5. Ordem denegada.